Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-52.2025.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-52.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.586.624/0001-96 (APELADO), SERGIO PANHO - CPF: 029.747.769-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INCLUSÃO DO NOME DO PATRONO NO DJEN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, indeferindo a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais após negativa de gratuidade de justiça, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
), confrontando a alegação de nulidade por suposta ausência do nome do patrono indicado para exclusividade com os registros de publicação constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A regularidade dos atos de comunicação processual constitui garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se, sob pena de nulidade, a inclusão do nome do advogado indicado para publicações exclusivas, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4.
A
certidão de publicação no
DJEn
atesta a expressa inclusão do nome e inscrição da advogada indicada pela parte, o que fulmina a tese recursal de vício na comunicação processual.

5. Constatada a regularidade da intimação e o transcurso do prazo

sem o recolhimento das custas de ingresso, imperiosa a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, por força da inércia injustificada da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"A comprovação documental de que a intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
) conteve expressamente o nome do advogado indicado para recebimento exclusivo de publicações afasta a alegação de nulidade processual e legitima a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 272, §§ 2º e 5º; 290 e 485, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em execução extinta com amparo nos
arts
.
485, inciso I, e 290 do
CPC
, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

A
a
pelante sustenta a nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas
, alegando que
embora tenha requerido expressamente na petição inicial e na procuração que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada
Dra. Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274),
a serventia teria realizado a intimação apenas em nome da pessoa jurídica, violando o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e os atos processuais a partir da intimação supostamente viciada, reabrindo-se o prazo para cumprimento da determinação judicial.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro o benefício da justiça gratuita apenas para
o processamento de
ste recurso.

O cerne da controvérsia reside na alegação de nulidade da intimação que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o argumento de desrespeito ao pedido de publicação exclusiva em nome da patrona constituída.

N
os termos do art. 272, § 2º, do
CPC
, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.
E
havendo pedido expresso de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, o não atendimento a tal pleito gera nulidade absoluta do ato.

Contudo, a
o contrário do que sustenta a
a
pelante, a certidão de publicação expedida referente à decisão de ID 208234430 (movimentação publicada em 10
/10/
2025) demonstra que a intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (
DJEn
) foi devidamente cadastrada e efetivada constando o nome da advogada
indicada.

Confira-se:

Portanto, não houve qualquer vício de comunicação processual. A
a
pelante foi validamente intimada para providenciar o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça. O transcurso do prazo, conforme certificado pela serventia de origem, decorreu de inércia da própria parte, e não de falha do mecanismo judiciário.

Diante da ausência de pagamento das custas iniciais no prazo assinado, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao aplicar a regra do artigo 290 do CPC
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026